Tribunal: TJDFT
Processo: 0711949-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por TABATA LARISSA ARRAIS MONTEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. No processo de execução ajuizado pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A em face de TABATA LARISSA ARRAIS MONTEIRO, foram penhorados valores em conta corrente da executada. A agravante alega, em síntese, que a importância bloqueada é oriunda de salário, daí o seu caráter alimentar, portanto, impenhorável. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação do valor constrito, bem como a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Insurge-se a parte executada, por meio da petição de ID 54317830, contra ato de constrição judicial, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora da importância de R$ 688,95, encontrada em sua conta bancária (ID 54073490), na Caixa Econômica Federal. Alega que a constrição é indevida, pois o valor bloqueado junto à instituição bancária incidiu tanto sobre a conta na qual o executado recebe seus seu salário, quanto em saldo existente em caderneta de poupança, sendo, portanto, impenhorável, razão pela qual requer a liberação do valor bloqueado. Tece considerações sobre a situação de fragilidade econômica pela qual passa no momento, bem assim do prejuízo que o bloqueio causou a sua subsistência e de sua família. Devidamente intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme ID 55456444, pela manutenção integral da penhora. É o breve relato. DECIDO (...) Passo à análise da impugnação quanto ao no valor remanescente, de R$ 451,91, bloqueado na conta corrente da impugnante. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Infere-se dos autos, contudo, que a executada não comprovou suas alegações no sentido de que a quantia remanescente penhorada seja proveniente, exclusivamente, de verba salarial. Note-se que o extrato bancário referente à conta corrente, anexado no ID 59476730, demonstra uma excessiva movimentação financeira, além de constar vários lançamentos de créditos em valores superiores à quantia penhorada, inclusive após o recebimento do salário, fato que lhe retira a natureza de verba salarial. Também não restou comprovada nos autos a alegação de que a movimentação constatada na conta corrente se deu em razão de valores pertencentes ao irmão da impugnante. Desse modo, o valor depositado em conta corrente, ao ingressar na conta corrente de titularidade do devedor, se converte em ativo financeiro, tornando-se perfeitamente penhorável, não podendo ser protegido pela regra do art. 830, IV, do CPC. Por essa razão, ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada, para desconstituir apenas do valor encontrado na conta poupança da executada, qual seja, R$ 237,04, mantendo a penhora sobre a importância remanescente. (...) E, após preclusão, expeça-se alvará do saldo remanescente (R$ 451,91) em favor do exequente, o qual deverá atualizar o débito, com o decote dos valores levantados. Quanto ao mais, as diligências realizadas pelo Juízo (...)” Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. In verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2 ;” Trata-se de verbas de caráter alimentar, que recebem essa proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário à sua subsistência e de sua família. Tal regra, no entanto, comporta duas exceções legais: dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, conforme se depreende do parágrafo segundo do art. 833 do CPC. Na hipótese, não há cobrança de dívida alimentar, e os valores bloqueados não superam 50 salários mínimos. Por outro lado, a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, das remunerações, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC, quando se voltar: “I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 26/02/2019).” Não bastasse, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, “exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimentodo salário ou vencimento seguinte , a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável.” Além disso, nos termos desse precedente, “referidos valores podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie, mantendo, emqualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade.” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017). Pela impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente ou poupança, ou mantidos em papel moeda até o limite de 40 salários mínimos, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENHORA DE VALORES DE CONTA SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC (Recursos repetitivos), ratificou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (AgRg no AREsp. 549.871/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 10.9.2014). 2. Agravo Interno da UNIÃO desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1371206/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018) Grifamos "PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE 1973. APLICABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X, DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. III - Recurso Especial improvido." (REsp 1.582.264PR, 1a Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 2862016) Grifamos Na hipótese, não está caracterizado o abuso ou má-fé que afastam a proteção da impenhorabilidade aos valores bloqueados. Ante o exposto, por ora, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA